Tribunal: TJSP
Processo: 1500794-25.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/2006 – RÉU QUE TRAZIA CONSIGO UMA PORÇÃO DE MACONHA E 4 PORÇÕES DE COCAÍNA PARA CONSUMO PESSOAL - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.

READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA - POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.